Tribunal: TJDFT
Processo: 0730982-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Felipe Trindade Costa em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Eliane do Espírito Santo Pinheiro –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação à agravada da obrigação de devolver o valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), correspondente à caução que prestara no contrato de locação residencial firmado entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, em consonância com as alegações formuladas na petição inicial, a negativa da restituição da caução está lastreada no fundamento de que o imóvel locado não fora devolvido na forma acordada, e, considerando que a caução destina-se a assegurar o adimplemento das obrigações do locatório, a demonstração da probabilidade do direito postulado não prescinde de dilação probatória, inviabilizando o deferimento da tutela antecipada. De sua prte, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, concertara com a agravada contrato de locação residencial tendo por objeto o imóvel identificado como quitinete no 201, localizada no SGAN 911, Bloco C, Asa Norte, Brasília/DF, com início em 30.07.2018 e término em 31.07.2019, contudo, a avença perdurara até 28.07.2022. Sustentara que, no momento da contratação, prestara caução no valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), importância que deveria ser devolvida no término do contrato. Salientara que, conquanto tenha entregado as chaves do imóvel locado à agravada e devolvido-o no mesmo estado de conservação que o recebera, não fora devolvido o montante caucionado. Apontara que realizara todos os reparos no imóvel e o reparo dos defeitos individualizados pela agravada são atribuições do condomínio. Mencionara que, em consonância com o artigo 39 da Lei no 8.245/1991, a caução destina-se a prevenir o prejuízo do locador em caso de inadimplemento dos alugueres. Pontuara que a discordância sobre a reparação dos supostos danos experimentados pelo imóvel não autorizam a retenção da caução. Defendera que a retenção, pela agravada, do valor caucionado traduz ato ilegal e, ainda que tenha que arcar com os custos da reparação de eventuais danos gerados ao imóvel locado, não alcançará o valor da caução. Pontificara que o contrato de locação já se findara, não sobejando possível reter o montante caucionado. Ressaltara que, diante da retenção indevida pela agravada da importância correspondente à caução, ajuizara ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação de tutela, a cominação à agravada da obrigação de devolver o valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), correspondente à caução que prestara no contrato de locação residencial firmado entre os litigantes. Consignara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Acrescera que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Felipe Trindade Costa em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Eliane do Espírito Santo Pinheiro –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação à agravada da obrigação de devolver o valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), correspondente à caução que prestara no contrato de locação residencial firmado entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, em consonância com as alegações formuladas na petição inicial, a negativa da restituição da caução está lastreada no fundamento de que o imóvel locado não fora devolvido na forma acordada, e, considerando que a caução destina-se a assegurar o adimplemento das obrigações do locatório, a demonstração da probabilidade do direito postulado não prescinde de dilação probatória, inviabilizando o deferimento da tutela antecipada. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulado pelo agravante almejando a imediata devolução do valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), correspondente à caução que prestara ao ser celebrado o contrato de locação residencial firmado entre os litigantes. Essa resolução negativa fora encaminhada sob o fundamento de que as alegações formuladas pelo agravante carecem de verossimilhança, devendo o feito ingressar na fase probatória para se apurar a ilegitimidade da retenção pela agravada do valor caucionado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. Do cotejo dos autos não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Com efeito, ressoa incontroverso que os litigantes firmaram contrato de locação residencial tendo por objeto a quitinete no 201, localizada no SGAN 911, Bloco C, Asa Norte, Brasília/DF, com início em 30.07.2018 e término em 31.07.2019. Outrossim, ressoa impassível que a avença tivera término em 28.07.2022, data da devolução das chaves do imóvel2. A seu turno, de conformidade com o contratado, fora prevista a prestação de caução pelo agravante, como locatário, no valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), destinada à garantia da realização das obrigações contratuais ou de eventuais prejuízos experimentados pelo imóvel locado. É o que se infere da cláusula abaixo reproduzida3: “3- GARANTIA: A garantia deste contrato de locação, ora contratado pelo Locatário, através de dinheiro no valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) como caução para ser depositado na agência 1003-0, conta corrente n. 47.595-5, do Banco do Brasil, CNPJ: 08.439.413/0001-89, sendo titular Eliane Pinheiro Negócios Imobiliários Ltda, para garantia, ou eventuais prejuízos, para ser devolvidos no ato da rescisão contratual, corrigidos pela Poupança.” Nota-se, da cláusula acima reproduzida que o valor correspondente à caução poderá ser utilizado para a reparação de eventuais danos gerados ao imóvel, aferidos no momento da rescisão contratual. Na hipótese, conquanto em consonância com a notificação4 encaminhada pelo agravante após a entrega das chaves, as avarias constatadas no imóvel, como danos à pintura do teto do imóvel, ausência do rodapé do armário do quarto, colchão com rasgos laterais, dobradiças da porta do armário da cozinha estragadas, porta do banheiro desgastada, não lhe deveriam ser imputadas, a aferição da responsabilidade dos danos ocasionados imprescinde de apuração mais acurada. O que sobeja no momento, é que, segundo informara a agravada, esses defeitos devem ser reparados pelo agravante, ressoando possível que seja abatido do valor da caução os custos dos reparos. De sua vez, o agravante defende que não é responsável por arcar com alguns dos reparos individualizados que decorreram do uso norma do imóvel, sendo, demais disso, da responsabilidade do condomínio o reparo da pintura do teto do imóvel, por se tratar de infiltração. Nesse contexto, em que restara controvertida a responsabilidade pelo pagamento das avarias apontadas ao imóvel locado, ao término da locação, de modo que a exata emolduração do que aduzira o agravante depende de dilação probatória exauriente. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório, no momento não subsiste estofo apto a desqualificar as inferências que defluem dos elementos de convicção já reunidos. Com efeito, não sobeja possível assimilar como verossímeis as alegações formuladas pelo agravante desprovidas de lastro material, sem que seja assegurada à agravada oportunidade para positivar que de fato o agravante deve arcar com os custos dos reparos do imóvel locado, tornando inviável que sejam assimiladas como expressão da verdade material. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido de tutela provisória formulado pelo agravante, sob o fundamento de que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. 2 - ID Num. 133908585 - Pág. 1 (fl. 30) – ação principal. 3 - ID Num. 133908584 - Pág. 1 (fl. 25) – ação principal. 4 - ID Num. 133909202 - Pág. 1/5 (fls. 59/63) – ação principal.